Tribunal: TJMT
Processo: 1006680-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1006680-69.2021.8.11.0000
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SORRISO/MT
Agravante: ROSANI DE LIMA COSTA
Agravados: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 17/08/2021
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPVA. DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A INICIAL QUE PERMITEM PRESUMIR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PROBABILIDADE DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTES DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE INDEPENDENTE DE CAUÇÃO EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 151, V, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DISPENSA IGUAL AUTORIZADA PELO ARTIGO 300, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do C. STJ “as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.” (REsp 1809674/MG).
2. Ademais, ainda que a exigência da caução se insira no poder geral de cautela do juiz, o §1o do art. 300 do CPC prevê a possibilidade de dispensa da caução quando a parte for hipossuficiente economicamente. No caso dos autos, a parte Agravante encontra-se assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que, por si só, faz presumir a sua incapacidade financeira.
3. Com relação aos requisitos para a concessão da medida de urgência, constata-se que há veemente indício acerca da alienação do veículo em 01/08/2014, consoante certidão emitida pelo Cartório do 2o Ofício da Comarca de Sorriso/MT. Os débitos inscritos em dívida ativa referem-se ao IPVA relativo ao exercício dos anos de 2017 e posteriores. Presente, portanto, a probabilidade do direito vindicado. Quando ao segundo requisito - perigo de dano -, evidente a sua ocorrência, haja vista que a Agravante encontra-se com o nome inserido no cadastro de dívida ativa, bem ainda na iminência de sofrer execução fiscal.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006680-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANI DE LIMA COSTA - CPF: 017.700.669-26 (AGRAVANTE), MARIA DAS DORES OLIVEIRA - CPF: 266.277.281-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021